Tribunal: TJDFT
Processo: 0002108-23.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da violência contra a vítima, cujo depoimento, além de harmônico com o da testemunha, reveste-se de especial relevo.
2. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, salvo quando se tratar de réu multirreincidente.
3. Recurso conhecido e não provido.